Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se, após a fixação dos alimentos, ocorrer alteração significativa na situação financeira de quem os paga ou de quem os recebe, o interessado poderá solicitar ao juiz, conforme o caso, a exoneração, redução ou aumento do valor da pensão (art. 1.699 do Código Civil).
2. No caso, não restou demonstrada a redução da capacidade econômica do alimentante, situação que não justifica a redução do valor da pensão alimentícia outrora fixada.
3. Apelação do alimentando conhecida e provida.